Tribunal: TJSP
Processo: 2257520-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Progressão de regime – Alegação de ausência de Guia Executória – Execução Penal – Via inadequada para análise da pretensão – Questão a ser discutida em recurso próprio – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2257520-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é
paciente MARCOS ANTONIO DA SILVA e Impetrante DANIEL MURICI
ORLANDINI MÁXIMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257520-02.2020.8.26.0000 - Voto no 23.949
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2257520-02.2020 Orlândia
Paciente: Daniel Murici Orlandini Máximo
Impetrante: Marcos Antonio da Silva
Voto no 23.949
HABEAS CORPUS
Progressão de regime
Alegação de
ausência de Guia Executória Execução Penal Via inadequada
para análise da pretensão Questão a ser discutida em recurso
próprio Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Daniel Murici Orlandini Máximo, advogado, em favor
de MARCOS ANTONIO DA SILVA, matrícula RJI no 193149064-60,
sob a alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Orlândia.
Em resumo, pretende que seja conferida a
progressão do paciente do regime semiaberto para o regime aberto.
Argumenta no sentido de que o paciente já atingiu o lapso temporal
para a referida progressão no mês de junho de 2020. Entretanto,
apesar de ter sido feito o devido pedido, afirma que não foi expedida
guia de execução ao cartório competente e, portanto, “não pode o
paciente cumprir mais do que a pena imposta em razão de erro
Judiciário” (sic).
Prestadas as informações solicitadas (fls.
13/15), indeferida a liminar pelo despacho de fls. 67/68, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 22/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257520-02.2020.8.26.0000 - Voto no 23.949
3
É o relatório.
A ordem não merece ser conhecida.
Conforme as informações apresentadas pela
autoridade
apontada
como
coatora, foi expedida guia de
recolhimento no dia 27 de outubro e, no dia seguinte, transmitida
à 1a Vara de Execuções Criminais de Ribeirão Preto a qual já fizera
o cadastro no sistema SIVEC.
O magistrado ainda ressalta o fato de o
paciente ostentar em curso outra execução criminal física (número no
sistema SIVEC 884.579), tendo a guia executória sido transmitida ao
supracitado juízo e não ao DEECRIM.
Não se pode perder de vista que o remédio
heroico do habeas corpus tem sido utilizado indiscriminadamente,
olvidando se tratar de medida estreita que não se presta a substituir
recurso adequado, in casu, o agravo em execução.
Elucidativo,
a
respeito,
o
escólio
jurisprudencial: “O habeas corpus não se presta para apressar
pedidos de benefícios ou para obter progressão em regime prisional”
(RJTACRIM 12/169).
Também, nesse sentido, já se manifestou esta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
“'Habeas corpus' substitutivo de recurso próprio
previsto em lei. Descabimento. Inadequação da via
eleita. Decisão pela qual se condicionara análise
relativa a pedido tendente à progressão de regime à
realização
de
exame
criminológico.
'Writ'
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257520-02.2020.8.26.0000 - Voto no 23.949
4
conhecido” (HC no 0079011-30.2013.8.26.0000, Des.
Rel. Encinas Manfré, j. em 29.08.2013), e
“Habeas corpus substitutivo de recurso próprio previsto
em lei. Descabimento. Inadequação da via eleita.
Decisão pela qual se reconhecera a prática de falta
grave pelo paciente e, consequentemente, se o
regrediu ao regime fechado. 'Writ' não conhecido” (HC
no 0107465-20.2013.8.26.0000, Rel. Des. Encinas
Manfré, j. 01.08.2013).
Logo, como para análise da progressão de
regime é necessária a observação de circunstâncias objetivas e
subjetivas, é inviável, nesse momento, sua concessão, tendo em vista
os estreitos limites do habeas corpus.
Cumpre mencionar, ainda, que as hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
heroico constitucional seja utilizado em substituição a recursos, como
também quando não for essa Egrégia Corte de Justiça a competente
para apreciar, primeiramente, pedidos de benefícios executórios.
Desse modo, como não se presta o habeas
corpus para apressar ou antecipar julgamento favorável a que se
pretenda, e, também, como não se verifica qualquer constrangimento,
que por ilegalidade manifesta se pudesse reparar nesta sumária via, é
de rigor, então, não se conhecer o pedido constante da impetração.
Assim sendo, não se conhece a ordem.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator